Tribunal: TJDFT
Processo: 0750211-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750211-32.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A AGRAVADO: PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA D E S P A C H O Intime-se a Agravada PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, para se manifestar sobre o pedido de revisão (ID 22520253). Publique-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator